Tribunal: CARF
Processo: 10880.654728/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-01-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.654728/2016-17
ACÓRDÃO
1301-007.511 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALBRIDGE DO BRASIL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. NATUREZA DO CRÉDITO. SALDO
NEGATIVO VERSUS PAGAMENTO A MAIOR. SÚMULA CARF No 168.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULAS CARF NoS. 80 E 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos, mas deve ser hábil a comprovar o recebimento do valor
líquido da nota fiscal, descontados os tributos destacados no instrumento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.510, de 11 de setembro de 2024, prolatado no
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.511 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.654728/2016-17
2
julgamento do processo 10880.654729/2016-61, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório Eletrônico no 119588325 de 03/02/2017, emitido na circunscrição da
Delegacia de Administração Tributária – Derat São Paulo/SP, para não homologar as
compensações formalizadas na DCOMP no 17475.29755.291215.1.3.02-8907, vinculadas ao
crédito de saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2013.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. NATUREZA DO CRÉDITO. SALDO NEGATIVO
VERSUS PAGAMENTO A MAIOR.
“Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório”. Súmula CARF no 168 – Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021
– vigência em 16/08/2021.
Assunto: IRPJ
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.511 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.654728/2016-17
3
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, mas deve ser hábil a comprovar o recebimento do valor líquido da
nota fiscal, descontados os tributos destacados no instrumento.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que repisou as
razões de Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 177 e 179), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: DIREITO CREDITÓRIO
Não tendo a Interessada apresentado novas razões de defesa nem provas perante
a segunda instância, concorda-se com os fundamentos da decisão recorrida,
propondo-se sua confirmação e adoção de suas razões de decidir, conforme
permissivo do inc. I do § 12 do art. 114 do RICARF:
O litígio se refere à compensação submetida à análise pelo processamento
eletrônico, sem que incidisse em critérios de seleção, para tratamento mais
pormenorizado pela autoridade competente, pelo que deve ser passível de
apreciação com as informações disponíveis nos bancos de dados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB, além daquelas trazidas pela defesa.
Conforme as expressas disposições do Parecer Normativo COSIT no 8 de 03 de
setembro de 2014, se a não homologação da compensação decorreu de erro no
preenchimento de declaração (DIPJ, PER/DCOMP, DCTF etc.), o que conduz à
conclusão de que o débito é cobrado em função de erro de fato, em sede de
manifestação de inconformidade, o órgão administrativo de julgamento deve
verificar a ocorrência do erro e, se possível, proceder à análise do crédito existente,
com base nas informações disponíveis, verbis: [...]
Tem-se assim que deve ser apreciado por este órgão de julgamento o erro de
preenchimento da DCOMP, quanto à natureza do indébito tributário, o que
encontra respaldo também nos precedentes que deram origem à Súmula no 168
do CARF: [...]
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.511 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.654728/2016-17
4
Foram apresentadas duas DIPJ 2014, com opção pelo Lucro Presumido – fls.
111/134 e 135/158, com as seguintes informações acerca da apuração da base de
cálculo e do IRPJ devido no 4o trimestre de 2013.

Veja-se que entre a original e a retificadora não houve alteração no valor da base
de cálculo (Lucro Presumido) – R$ 9.741.629,66, e consequentemente do IRPJ
devido (R$ 2.429.407,42), mas apenas na dedução das antecipações efetuadas a
título de retenções de R$ 365.855,41 para R$ 662.426,27.
Em 31/01/2014, a contribuinte procedeu ao recolhimento do IRPJ Lucro Presumido
do 4o trimestre de 2013, apurado na DIPJ 2014 original, no valor de R$
2.063.552,01, valor este informado na DCTF Original Ativa, apresentada em
17/02/2014 (fls. 159/163) – cópia de DARF de fls. 66.
Entretanto, como se vislumbra no demonstrativo acima, definitivamente, não foi
apurado “saldo negativo” de IRPJ, nem na DIPJ original, nem na retificadora. Esse
foi, inclusive, o motivo da não homologação das compensações: não foi apurado
“saldo negativo” no período.
O saldo negativo somente se configura quando as “antecipações” efetuadas no
curso do período de apuração a título de retenções são superiores ao valor do IRPJ
devido. O pagamento porventura efetuado do saldo a pagar apurado não se
configura como “antecipação” do IRPJ devido. In casu, o IRPJ devido foi de R$
2.429.407,42, e as antecipações informadas na DIPJ 2014 retificadora são de
apenas R$ 662.426,27.
Diante desse quadro fático, restaria a possibilidade de verificar a ocorrência de
“pagamento indevido ou a maior”, se confirmado o acréscimo das retenções de
imposto de R$ 365.855,41 para R$ 662.426,27.
Na DCOMP ora em litígio, foi informado que o saldo negativo de IRPJ do 4o
trimestre de 2013 no valor de R$ 296.570,86 era formado pelas retenções de
imposto conforme a seguir demonstradas:

Todavia, nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras – relatório de fls. 164, no
4o trimestre de 2013, constam retenções de imposto em favor da empresa, no
valor de R$ 365.856,73, quase o mesmo do valor informado na DIPJ 2014 original
(R$ 365.855,41), não tendo a contribuinte apresentado provas hábeis de outras
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.511 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.654728/2016-17
5
retenções além daquelas [N. R.: juntou aos autos cópia do DD, e-fls. 18; recibo de
entrega de declaração, e-fls. 19; PER/DComp, e-fls. 20/24; DIPJ, e-fls. 25/48; DCTF,
e-fls. 49/65; e DARF, e-fls. 66].
Por conseguinte, diante da comprovação de retenções pouco superiores às já
informadas na DIPJ 2014 original, não se comprova o indébito tributário de
“pagamento indevido ou a maior”.
Consequentemente, ainda que acatado o erro de preenchimento da DCOMP
quanto à natureza do indébito tributário, não se encontra comprovada a
ocorrência de pagamento indevido ou a maior.
Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 177
DF CARF MF
Original